Tribunal: STF
Processo: ARE 1387202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. LEI ESTADUAL 15.704/2006. ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE/ISONOMIA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I, e 19, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2 – A promoção por ato de bravura é concedida aos policiais e bombeiros militares pela Administração Pública,em obediência ao procedimento descrito no artigo 9º e seguintes da Lei Estadual 15.704/2006,independentemente de vaga, interstício, curso, ou qualquer outro requisito, devendo, ser precedida por sindicância, verificando-se o rompimento da barreira dos limites normais do cumprimento do dever.



    3 – Segundo a posição jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a concessão de promoção por ato de bravura, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. Nesse sentido, veja-se excerto do seguinte julgado: ‘(…) 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 55.707/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).



    4 – Desse modo, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal, dada apossibilidade de imposição de limites e de controle de legalidade dos atos discricionários, que deverá interferirem caso de atos teratológicos.



    5 – Destarte, as partes recorrentes não se desincumbiram em demonstrar a prática de ato ilegal, abusivo ou teratológico, uma vez que a decisão administrativa exarada encontra-se motivada dentro dos limites da regra preconizada no artigo 9º da suso mencionada Lei, devendo ser prestigiada a discricionariedade administrativa.



    6 – Lado outro, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade, porquanto a jurisprudência não considera ilegal o fato de a Administração contemplar com a promoção por bravura um policial e outro não,ainda que tenham participado da mesma operação policial, senão vejamos o excerto do seguinte julgado:



    (...)



    8 – Destarte, se as partes recorrentes não trazem argumentos capazes de desconstituir o conteúdo da sentença que ataca, sua manutenção é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente